Tribunal: TJES
Processo: 5003857-54.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003857-54.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEIA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003857-54.2025.8.08.0014

RECORRENTE: VANDERLEIA FERREIRA

RECORRIDO: BANCO INBURSA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PAULA MOSCON

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE REFINANCIAMENTO E MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de refinanciamento, determinar o retorno da vigência dos contratos primitivos e fixar indenização por danos morais em R$ 4.000,00. A recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório e o reconhecimento da nulidade do contrato de refinanciamento sem o restabelecimento dos contratos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a declaração de nulidade de contrato de refinanciamento implica o retorno automático da validade dos instrumentos contratuais originais; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sendo declarada a nulidade de um refinanciamento, os contratos primitivos que lhe deram origem retomam sua vigência por via de consequência lógica do retorno ao estado anterior.

Não há julgamento
extra petita
quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial (Precedente: STJ, REsp 1537996).

A indenização de R$ 4.000,00 mostra-se justa e adequada à gravidade da conduta e à extensão do dano, não sendo exorbitante nem irrisória, o que autoriza sua manutenção conforme o Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
1. A declaração judicial de nulidade de um contrato de refinanciamento implica, como consequência lógica e necessária, o restabelecimento da vigência dos contratos primitivos que lhe deram origem, visando o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
). 2. Não configura julgamento
extra petita
o acolhimento de pretensão que decorra da interpretação lógico-sistemática do conjunto da petição inicial. 3. O valor da indenização por danos morais, quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido em sede recursal, salvo se demonstrado que o montante é irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40, 46 e 55;

CDC, art. 42, parágrafo único;

CPC, art. 487, I;

CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1537996;

Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Enunciado nº 32;

Turmas Recursais do Espírito Santo, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
VANDERLEIA FERREIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
BANCO INBURSA S/A
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais. Declaro a nulidade do contrato nº 20240516106548100. Consequentemente, o(s) contrato(s) refinanciado(s) deverão voltar a vigência, cabendo à parte Autora adimplir as prestações ainda pendentes de pagamento, se houver. Ratifico a decisão de Id nº 66986715 que antecipou os efeitos da tutela. Condeno a parte Requerida a obrigação de restituir, em dobro, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora conforme o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. Autorizo, desde logo, a compensação entre os valores a serem recebidos pela Autora, em razão dos descontos indevidos, e o saldo devedor do(s) contrato(s) pretérito(s) a fim de se apurar o saldo devedor daquele(s). Também deverá ser compensado o crédito recebido pela Autora em decorrência da pseudo contratação, desde que seja comprovado o depósito em fase de cumprimento de sentença. Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta contratação, indenização que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. CPC. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 17897072), a autora pretende a majoração dos danos morais e o reconhecimento apenas da nulidade do contrato nº 20240516106548100.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 17897078).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao primeiro pedido, qual seja, que seja apenas declarada a nulidade do contrato nº 20240516106548100, entendo que não houve qualquer irregularidade na r. sentença. Analisando o instrumento anexado ao ID 17897058, posso observar que o mesmo é refinanciamento dos contratos 202405161065481, 202405161069939 e 202406181081572. Assim, sendo declarada a nulidade do refinanciamento, por óbvio os contratos primitivos voltam a ter validade.

O STJ já tem o entendimento firmado de que
“não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos ser considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo”
(REsp 1537996).

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)